Tribunal: TJMT
Processo: 1032909-21.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032909-21.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORCELI DA SILVA LELIS - CPF: 180.438.521-20 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE GARCIA BERNARDES DE CAMPOS - CPF: 064.152.541-97 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO DE CONTA E MAQUININHA. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS POR 120 DIAS. CDC. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE FRAUDE OU CHARGEBACK. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a desbloquear e reativar a maquininha de pagamentos e a conta da autora, restabelecendo os serviços contratados, liberar e transferir o valor de R$ 8.382,00, bem como pagar indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em razão de bloqueio e retenção de recebíveis sob alegação de inconsistências no perfil transacional. As recorrentes sustentam a inexistência de relação de consumo, a regularidade do bloqueio por suspeita de fraude, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre usuária e plataforma de intermediação de pagamentos; (ii) estabelecer se o bloqueio da conta e da maquininha, com retenção do valor por 120 dias, foi legítimo diante da alegação de perfil transacional atípico; (iii) determinar se está configurado dano moral indenizável; (iv) verificar se o restabelecimento do serviço e o valor da indenização observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a teoria finalista mitigada para reconhecer a incidência do CDC quando evidenciada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da contratante frente à plataforma de pagamentos, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

4.

A autora comprova o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar a contratação do serviço, a realização de transação no valor de R$ 8.382,00 com status “paid” e a posterior retenção do numerário e bloqueio dos serviços.

5.

Incumbe às rés provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbem ao apresentar apenas justificativas genéricas de “perfil transacional” e “política de risco”.

6.

A ausência de prova concreta de fraude, contestação do titular do cartão, chargeback, comunicação de autoridade ou elemento externo auditável torna ilegítima a retenção integral e prolongada do numerário.

7.

A atipicidade do valor autoriza diligências e solicitação de documentos, mas não legitima, sem lastro objetivo e transparência adequada, a supressão do serviço e a retenção integral do crédito por prazo extenso.

8.

A retenção injustificada de valores e a restrição funcional da conta e da maquininha configuram falha na prestação do serviço e violam os deveres de informação, lealdade e cooperação previstos no art. 6º, III, e art. 14 do CDC.

9.

A privação de acesso ao numerário, aliada à necessidade de busca de solução administrativa sem êxito, supera o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, com fundamento nos arts. 186, 927 e 944 do CC.

10.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica das rés, inexistindo motivo para sua redução.

11.

O restabelecimento da conta e da maquininha constitui medida adequada para recompor o status quo ante, diante da ausência de demonstração de irregularidade apta a justificar a rescisão e a restrição impostas, não configurando ingerência indevida na autonomia empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuária e plataforma de intermediação de pagamentos quando evidenciada vulnerabilidade, ainda que o serviço seja utilizado em atividade econômica. 2. O bloqueio de conta e a retenção de recebíveis exigem demonstração concreta de fraude ou risco efetivo, não sendo suficientes alegações genéricas de perfil transacional atípico. 3. A retenção injustificada e prolongada de valores, com restrição de serviços essenciais ao contrato, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 4. O restabelecimento do serviço é medida proporcional quando ausente prova de violação contratual ou risco real comprovado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032909-21.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Stone Pagamentos S/A

Pagar.me Pagamentos S/A

Recorrido(s):

Dorceli da Silva Lelis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor das Reclamadas, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)
CONDENAR
as requeridas em
desbloquear e reativar a maquininha de pagamentos e da conta da autora
, restabelecendo plenamente os serviços contratados, bem como a
liberação e transferência integral do valor de R$ 8.382,00 (oito mil, trezentos e oitenta e dois reais) para a conta bancária de titularidade da autora
no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).

2)
CONDENAR
as Reclamadas ao pagamento de uma
indenização por danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil e precedentes do c.STJ; extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, as rés, ora recorrentes, sustentam, essencialmente, a inexistência de relação de consumo e a impossibilidade de inversão do ônus probatório. Alegam a regularidade do bloqueio por suspeita fundada em perfil transacional e ausência de dano moral (mero dissabor), requerendo, ao final, a reforma integral ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares,

Registre-se que, pela regra do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso tem efeito devolutivo, sendo o suspensivo excepcional e condicionado a risco de dano irreparável, o que, no caso, não se evidencia em favor das recorrentes diante da ausência de prova concreta de fraude/chargeback e do caráter alimentar-funcional do numerário para a usuária.

Rejeito o pedido.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora sustenta, em síntese, que contratou a maquininha “Ton” em 12/05/2025 e que, em 16/06/2025, após venda/serviço pago por cartão no valor de R$ 8.382,00, as rés teriam bloqueado saldo e serviços, alegando “inconsistências”, embora apresentados documentos aptos a demonstrar a regularidade da operação. Afirma que houve rescisão unilateral e retenção do valor por 120 dias, mesmo após reclamações na Ouvidoria e no PROCON/MT. Alega abalo extrapatrimonial, destacando necessidade do numerário por razões de subsistência e saúde.

Em contestação, as rés defendem a inaplicabilidade do CDC por se tratar de uso do serviço como insumo de atividade econômica; sustentam exercício regular de direito, afirmando que a transação era atípica em relação ao padrão de movimentação da conta, motivo pelo qual foi acionado o sistema antifraude, com bloqueio cautelar para verificação e prevenção de chargeback, aduzindo que o prazo de 120 dias seria prática de mercado e contratualmente admitida. Negam dano moral ou, subsidiariamente, pedem a redução do quantum.

Pois bem. A controvérsia devolvida cinge-se à licitude do bloqueio/retenção de recebíveis e da restrição de conta/maquininha, bem como à configuração de dano moral e ao acerto do quantum.

Quanto a alegação de inaplicabilidade do CDC, embora o serviço de pagamento possa ser utilizado como instrumento de atividade econômica, é aplicado ao caso a teoria finalista mitigada, admitindo a incidência do CDC quando evidenciada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante, ainda que não seja destinatário final em sentido estrito.

Aqui, a relação é de fornecimento de serviço de intermediação de pagamentos, com evidente assimetria informacional e técnica entre plataforma de pagamento e usuária, o que atrai, no caso concreto, a tutela do CDC (arts. 2º, 3º e 14), sem prejuízo do exame do ônus probatório à luz do art. 373 do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, conforme a consistência do acervo.

É importante registrar que, as provas produzidas nos autos evidenciam que a autora recebeu, pela plataforma, transação de R$ 8.382,00, realizada em 16/06/2025, com status “paid”, em 3 parcelas, vinculada a pagadora identificada como “MARIA E M C C SILVA”, conforme tela juntada pelas próprias rés e abaixo destacado:

O mesmo conjunto probatório revela que, simultaneamente ao processamento da venda, houve bloqueio/limitação de acesso e retenção do numerário sob justificativa genérica de “inconsistências” e “perfil transacional”, culminando na comunicação de manutenção da retenção por 120 dias.

Embora as recorrentes aleguem irregularidade e valor não condizente com o padrão de faturamento da loja, não demonstraram fato concreto minimamente verificável que sustentasse a restrição extrema aplicada, até porque não foi apresentada qualquer reclamação de terceiros sobre essa importância.

Não há prova de contestação do titular do cartão, chargeback instaurado, notícia de fraude identificada por órgão competente, boletim de ocorrência, comunicação de autoridade, ou qualquer elemento externo e auditável que extrapole “telas sistêmicas” internas e afirmações genéricas sobre atipicidade.

Em rigor probatório, isso é insuficiente para legitimar a medida mais gravosa: bloquear serviço, rescindir e reter integralmente o valor do recebível por prazo longo, transferindo ao usuário o custo do risco do negócio.

A atipicidade do valor, por si só, pode autorizar diligências e solicitações documentais, mas não autoriza, sem lastro objetivo e sem transparência adequada, a supressão do acesso ao serviço e a retenção integral do numerário, sobretudo quando a própria operação aparece como “paga” e identificada, e quando não se comprova qualquer evolução investigativa concreta que justifique prolongamento da medida.

A prestação do serviço de pagamento envolve deveres de segurança, mas também envolve deveres de informação, lealdade e cooperação (CDC, art. 6º, III; art. 14), sendo abusiva a prática de impor ao consumidor/usuário o ônus de uma retenção extensa sem demonstração minimamente objetiva da causa e da necessidade da medida, especialmente quando o fornecedor não prova o suposto fato impeditivo/modificativo do direito afirmado (CPC, art. 373, II).

Sob a ótica do ônus da prova, cabia à autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o que foi atendido pela comprovação da contratação do serviço, da existência da transação processada e da retenção/bloqueio.

Compete registrar que a autora enviou as requeridas imagens do relatório da transação, o orçamento da marcenaria, inclusive o local de produção dos móveis e sua instalação (id 342144869). Além disso, a autora enviou declaração de legitimidade de transação realizada pela contratante MARIA EDUARDA MONTEIRO CORREA DA COSTA E SILVA, mesmo nome identificado na transação, confirmando a legitimidade do crédito (id 342144866).

A partir daí, competia às rés comprovar a justificativa concreta do bloqueio prolongado e da retenção integral, isto é, o fato impeditivo ou legitimador da restrição extrema. Essa prova não veio. O que há é narrativa de “política de risco” e “prazo de mercado”, que não substitui prova de irregularidade real no caso concreto.

Quanto ao dano moral, também não assiste razão às recorrentes.

A discussão aqui não é “mero aborrecimento”: é privação de acesso a valores de recebíveis e restrição funcional de conta/maquininha, com impacto direto na subsistência e no cotidiano financeiro do usuário, acrescida de peregrinação administrativa (Ouvidoria/PROCON) sem solução efetiva, por período relevante.

A conduta, no conjunto, configura falha na prestação do serviço e viola direitos da personalidade em grau suficiente para compensação, sobretudo quando o fornecedor não prova a causa concreta que justificaria a retenção integral e prolongada. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14), bem como os arts. 186 e 927 do CC, sendo adequada a condenação.

O quantum fixado em R$ 5.000,00 não se mostra desproporcional ao contexto, considerando a capacidade econômica das rés, a reprovabilidade objetiva da retenção sem prova concreta e a vedação ao enriquecimento sem causa, em observância ao art. 944 do CC, sem perder de vista os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade usualmente adotados em casos análogos no microssistema dos Juizados.

Por fim, em relação à reativação da conta e da maquininha, não se está diante de ingerência indevida na autonomia empresarial, mas de medida destinada a recompor
o status quo ante
diante da ausência de prova concreta de irregularidade apta a justificar a rescisão e a restrição impostas.

A maquininha constitui o próprio meio de acesso ao serviço de intermediação de pagamentos contratado, de modo que sua supressão imotivada esvazia o objeto do contrato.

Inexistindo demonstração de violação contratual efetiva ou risco real comprovado, a manutenção da restrição caracterizaria exercício abusivo de direito, impondo-se o restabelecimento do serviço como providência proporcional e adequada.

Desse modo, não há fundamento para reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026